Tribunal: TJMT
Processo: 1031138-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031138-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE BRITO RIBEIRO - CPF: 567.579.131-00 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO DE REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CAUSA MADURA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO EM ATIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ex-policial militar do Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada para obter a conversão em pecúnia de 6 meses de licença-prêmio e de 4 meses e 20 dias de férias não usufruídas, com adicional de 1/3, em razão de seu desligamento do serviço público por demissão em 19.02.2016. Sustenta que formulou requerimento administrativo, posteriormente indeferido, e que a pretensão não está prescrita, além de ser devida a indenização pelas vantagens não fruídas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita, considerada a interrupção do prazo quinquenal por requerimento administrativo e o termo de reinício da contagem pela metade; (ii) estabelecer se é devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não usufruídas por servidor demitido, bem como os critérios de apuração da indenização e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública é de 5 anos, nos termos do art. 1o. do Decreto no 20.910/1932.

4. A contagem do prazo prescricional para requerer a conversão da licença-prêmio em pecúnia se inicia na data do desligamento do servidor público, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema n.° 516).

5. Interrompida a prescrição pelo requerimento administrativo, o prazo recomeça a correr pela metade a partir do último ato ou termo do respectivo processo administrativo, na forma do art. 9o, do Decreto no 20.910/1932.

6. O último ato do processo administrativo não se exaure com a mera decisão interna de indeferimento, mas com a ciência do interessado, diante da necessidade de publicização para encerrar o procedimento e viabilizar seu arquivamento definitivo.

7. Considerando a comunicação da decisão e arquivamento realizados em 05.04.2019 e a ação sido ajuizada em 07.09.2021, não transcorreu o prazo de 2 anos e 6 meses necessário ao reconhecimento da prescrição após a interrupção.

8. Afastada a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, porque o processo está em condições de imediato julgamento.

9. O servidor desligado da Administração faz jus à conversão em pecúnia das férias e da licença-prêmio não usufruídas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, quando já não é mais possível a fruição
in natura
em razão do rompimento do vínculo funcional.

10. A indenização independe da comprovação de que a não fruição decorreu exclusivamente de necessidade do serviço, sendo irrelevante exigir do servidor prova de causa administrativa específica para o não gozo da licença-prêmio.

11. O reconhecimento administrativo da existência de 2 quinquênios de licença-prêmio não gozados e de férias vencidas relativas aos anos de 2006, 2013, 2014 e 2015, além de 20 dias remanescentes de 2001, comprova o fato constitutivo do direito indenizatório.

12. A vedação legal à conversão da licença-prêmio em espécie durante a atividade não impede a indenização quando o servidor é desligado sem ter usufruído o benefício, porque a impossibilidade superveniente de fruição impõe reparação pecuniária.

13. A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração percebida pelo servidor quando em atividade, consideradas as parcelas de caráter permanente.

14. Os consectários legais devem observar, até 08.12.2021, os Temas 810 do STF e 905 do STJ; de 09.12.2021 a 09.09.2025, a incidência única da Taxa Selic, nos termos da EC n.o 113/2021; e, a partir de 10.09.2025, a atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela Selic quando superior, conforme a EC n.o 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional da pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não usufruídas inicia-se com o desligamento do servidor e, interrompido por requerimento administrativo, recomeça pela metade a partir do último ato ou termo do respectivo processo. 2. O servidor desligado da Administração faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas, independentemente de provar que a não fruição decorreu de necessidade do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. 3. A indenização deve ser calculada com base na última remuneração do servidor em atividade, consideradas as parcelas permanentes. 4. Os consectários legais observam os Temas 810, do STF e 905, do STJ até 08.12.2021, a Taxa Selic de 09.12.2021 a 09.09.2025 e, a partir de 10.09.2025, o regime previsto na EC n.o 136/2025”.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 9o; CPC, art. 1.013, § 3o, e art. 85, § 4o, I; Lei Complementar no 59/99; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC n.o 113/2021, art. 3o; EC n.o 136/2025, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2012, DJe 02.05.2012; STF, ARE no 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013, DJe 07.03.2013, Tema 635; STF, RE no 1.416.513/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.05.2023, publ. 22.05.2023; STF, RE no 1.191.972/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.08.2020, publ. 01.09.2020; STJ, REsp no 1.854.662/CE, Primeira Seção, j. 22.06.2022, DJe 29.06.2022, Tema 1.086; TJMT, Apelação Cível no 1023476-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.048.543/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 16.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.064.697/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.126.867/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; STF, RE no 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017, Tema 810; STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, Tema 905; TJSP, Embargos de Declaração Cível no 1002030-32.2025.8.26.0481, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 23.10.2025; TJSC, Apelação no 5006791-30.2024.8.24.0028, Rel. Des. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j. 30.09.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por MARCO ANTÔNIO DE BRITO RIBEIRO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1031138-27.2021.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 351487878):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação ordinária de cobrança promovida por 1031138-27.2021.8.11.0041 em face do ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando o recebimento pagamento de seis meses de licença-prêmio, quatro meses e vinte dias de férias, e adicional de 1/3 do subsídio referente a cinco meses de férias.

Em suma, aduz o requerente que foi servidor público pelo Estado de Mato Grosso, tendo ingressado na Polícia Militar no dia 03 de julho de 1998, no entanto, no dia 17 de fevereiro de 2016 (BGE no 1431), quando graduado como 1o Sargento, foi demitido da Polícia Militar (portaria no 125/QCG/DGP, de 19/02/2016).

Discorre que, deixou de gozar 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de férias, referente aos anos 2001, 2006, 2013, 2014 e 2015, bem como de receber o adicional de 1/3 do subsídio (5 meses). Além disso, o requerente não usufruiu duas licenças-prêmio, pertinente ao período aquisitivo dos quinquênios 03/07/2003 a 02/07/2008 e 03/07/2008 a 02/07/2013, consistente no total de seis meses de licenças.

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando, preliminarmente, prejudicial de mérito, em razão da ocorrência da prescrição, ao argumento de que o reconhecimento do pedido não se mostra inviável na via judicial, ante a incidência dos efeitos da prescrição extintiva, considerando os cinco últimos anos a partir da propositura da presente ação (09/2021) – id 81779753.

Impugnação à contestação no id 96897621.

Foi dada a oportunidade para que as partes se manifestassem sobre que provas pretendem produzir (id 159519326).

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

O feito está apto a julgamento por tratar apenas de questões de direito e de fato, não havendo necessidade de produção de prova documental diversa daquelas já acostadas nos autos, ou ainda a serem produzidas em audiência de instrução, razão pela qual passo ao julgamento antecipado dos pedidos, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Da prescrição

De acordo com os arts. 4o e 9o do Decreto no 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis
:

“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

(...)

Art. 9o
A prescrição interrompida
recomeça a correr, pela metade do prazo
, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
.”

Nesse sentido, a pacífica a jurisprudência do Sodalício, in deste Estado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILIQUÍDA – PERCENTUAL DEVERÁ SER DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – APELO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
2. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa na: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9o do Decreto no. 20.910/32.
3. O Código de Processo Civil determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V (§3o, art. 85), somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4. Apelo parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 1012502-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

No caso em tela, o prazo prescricional para cobrança das verbas ora em discussão teve seu termo inicial com o desligamento do autor dos quadros públicos, em 19/02/2016, momento no qual encerrou seu vínculo com o Estado de Mato Grosso e nasceu o direito de pleitear as verbas remuneratórias em debate.

Por certo, na via administrativa o autor apresentou requerimento administrativo em 23/08/2018 (id 64835303), fator que ensejou a suspensão do prazo prescricional para o ajuizamento de eventual ação tendo por objetivo receber as verbas em questão.

Entrementes, colhe-se do requerimento administrativo que o ultimo ato ocorreu em
12/02/2019
.

In casu,
a presente ação foi proposta em
07/09/2021
, ou seja, após a implementação prazo prescricional, o qual, repise-se, após, interrompido, volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32.

Isto posto, RECONHEÇO a ocorrência da PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, JULGO o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.o 1.060/50).

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que diferentemente da conclusão do magistrado singular, o último ato do processo administrativo ocorreu na data de 05.04.2019, quando a parte apelante foi notificada da decisão administrativa e o procedimento foi arquivado, de modo que não transcorreu o prazo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses entre o último ato e o ajuizamento da ação em 07.09.2021.

Afirma, além disso, que com a pandemia ocorreu a suspensão da decadência e dos prazos prescricionais e, ainda que considerado como ultimo ato a diligência do dia 12.02.2019, a pretensão jurídica da parte apelante não estaria prescrita.

Salienta, ademais, que a parte apelante foi demitida na data de 17.02.2016, porém se encontrava preso em regime fechado à época. Destaca que progrediu para o regime aberto no dia 06.02.2018 e em 23.08.2018 apresentou requerimento administrativo, devendo o prazo prescricional ser contado a partir do resultado final do pedido, uma vez que sequer tinha conhecimento sobre qual poderia ser a sua pretensão jurídica.

Consigna, de outra parte, que deixou de usufruis 04 (quatro) meses e 20 dias de férias durante o período de atividade, além das licenças-prêmio, conforme reconhecido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em certidão que instrui a petição inicial.

Por essas razões, requer “
o conhecimento do presente Recurso de Apelação e o provimento para reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, julgando procedente os pedidos contidos na inicial
” (ID. 351487879).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, asseverando que a decisão final do requerimento administrativo foi publicada na data de 12.02.2019, conforme demonstrado na contestação, quando o prazo prescricional voltou a ser contado pela metade.

Argumenta, ainda, que a parte apelante não comprovou a existência de qualquer obstáculo por parte da administração pública ao gozo de férias e licença, tampouco qualquer ato que configurasse retenção ou recursa formal à fruição dos direitos, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 351487883).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 352413868).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por MARCO ANTÔNIO DE BRITO RIBEIRO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1031138-27.2021.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

De acordo com a narrativa inicial, a parte apelante foi policial militar do Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre 03.07.1998 a 17.02.2016, quando foi demitido pela Portaria n.° 125/QCG/DGP, de 19.02.2016. Em razão da existência de férias e licença-prêmio não usufruídas durante a atividade, a parte apelante solicitou sua conversão em pecúnia na via administrativa, pelo protocolo n.° 116744/2018, de 12.03.2018, pedido que foi indeferido.

À vista disso, a parte apelante ajuizou a presente ação visando à “
procedência da presente demanda, para a condenar a Fazenda Pública requerida ao pagamento pecuniário referente a seis meses de licença-prêmio, quatro meses e vinte dias de férias, e adicional de 1/3 do subsídio referente a cinco meses de férias, tudo em favor do requerente, no valor total de R$132.673,73 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), com correção monetária e juros legais”
(ID. 351487449).

Ao contestar a ação, o ESTADO DE MATO GROSSO suscitou preliminar de prescrição da pretensão inicial e, no mérito, postulou a improcedência dos pedido, afirmando que o direito à indenização de férias e licença-prêmio não usufruídas somente é devido quando o indeferimento do gozo se dá, exclusivamente, por necessidade do serviço público, o que não foi demonstrado pela parte autora, ora apelante (ID. 351487873).

Impugnada a contestação, sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Da análise da questão posta, percebe-se que o cerne da controvérsia recursal se cinge ao termo inicial da contagem do prazo prescricional pela metade, após a interrupção pelo requerimento administrativo.

Como cediço, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1254456/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 516), fixou a tese no sentido de que “
a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
". Veja-se a ementa do Julgado:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012). (Grifo nosso).

In casu
, incontroverso que o desligamento do servidor público da Administração ocorreu pela demissão publicada pela Portaria n.° 125/QCG/DGP, de 19.02.2016, quando, então, teve início o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para requerer a conversão da licença-prêmio e férias vencidas em pecúnia.

De igual modo, é inconteste que o a parte apelante apresentou requerimento administrativo na data de 23.08.2018 (ID. 351487853), obstaculizando a contagem do prazo prescricional, o qual recomeça a correr pela metade. O ponto controvertido, então, relaciona-se ao momento em que o prazo tem seu reinício.

A esse respeito, observa-se que a parte apelante indica que deve ser retomado a partir da sua intimação, ocorrida na data de 05.04.2019, enquanto a parte apelada aponta que o reinício está vinculado à decisão administrativa, proferida no dia 12.02.2019.

Nesse ponto, enfatiza-se que o artigo 9°, do Decreto n.° 20.910/32, estabelece que “
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
”.

Conforme se observa, o dispositivo legal é específico quanto ao último ato ou termo do respectivo processo e, embora a parte apelada defenda que houve o exaurimento da pretensão administrativa com a decisão proferida na data de 12.02.2019, constata-se da movimentação processual que os autos foram remetidos para adoção de providências ao DGP.

Revela notar, ademais, que a referência ao último ato ou termo não se traduz única e exclusivamente ao pronunciamento da administração, notadamente pelo fato de que todos os atos devem ser publicizados e, ao que consta dos andamentos processuais, a cientificação da parte interessada a respeito da deliberação da autoridade competente, possibilitando o arquivamento definitivo do procedimento foi realizada na data de 05.04.2019 (ID. 351487853).

Assim, diante do último ato praticado em 05.04.2019, forçoso reconhecer que não decorreu prazo superior a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses até o ajuizamento da ação na data de 07.09.2021.

Dessa maneira,
impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição da pretensão inicial
.

Em continuidade, aplica-se ao presente caso a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3°, do CPC, uma vez que o processo se encontra em condições de imediato julgamento.

Com efeito, no que se refere à conversão em pecúnia, das férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor, com o advento da inatividade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.° 721.001 (Tema n.° 635) assentou que tal direito deve-lhe ser assegurado, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda estava em atividade:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” (STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)
.

Posicionamento que permanece hígido na Corte Suprema:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Licença não gozada . Conversão em pecúnia. Indenização. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida . Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE no 721.001/RJ-RG, Rel . Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/3/13, Tema no 635, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária. 2. Agravo regimental não provido . 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.

(STF - RE: 1416513 AL, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/05/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2023 PUBLIC 22-05-2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA . TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração . II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8 .13.0024, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

No pressuposto fático, a existência de férias e licenças-prêmio não usufruídas em atividade foi reconhecida pela Administração Pública, consoante extrato emitido pelo 12o Comando Regional da PMMT, indicando a concessão de licença prêmio referente ao quinquídio de 03.07.2003 à 02.07.2008 (BCG n.° 3804 de 01.10.2009) e de 03.07.2008 a 02.07.2013 (BGE n.° 789 de 17.06.2013), não gozadas, e férias vencidas referente ao ano de 2006, 2013, 2014 e 2015, além de 20 (vinte) dias não usufruídos em 2001 (ID. 351487852).

Diferentemente do que sustenta a parte apelada, o reconhecimento, pela administração, referente à concessão da licença-prêmio e férias, somente após a exoneração,
evidencia a inequívoca impossibilidade de usufruto
.

Não se desconsidera, ademais, que a Lei Complementar n.° 59/99 veda a conversão da licença-prêmio em espécie, notadamente pelo fato de que tal benesse deve ser usufruída pelo servidor enquanto estiver em atividade, na medida em que sua finalidade é exatamente a de conferir ao servidor um período de descanso remunerado após cada quinquênio de trabalho.

Todavia, em caso como o dos autos, nos quais o servidora não gozou da licença e das férias durante o período em que se encontrava na atividade, a situação exige interpretação distinta, de modo a possibilitar o ressarcimento à parte em razão da impossibilidade de usufruto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 185662/CE, Tema Repetitivo n.° 1.086, fixou a tese no sentido de que o não usufruto da licença-prêmio, ainda que por vontade própria, não pode implicar em reconhecimento de que o servidor abdicou de tal direito, na medida em que se faz desnecessária a comprovação de que referida licença não foi gozada por necessidade do serviço. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2o, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA:
"Presente a redação original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido”.

(STJ - REsp: 1854662 CE 2019/0381719-7, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022). (grifo nosso).

Ressalta-se, outrossim, que este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu como devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, em caso de demissão de servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da administração. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA . POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por servidor público estadual exonerado do cargo de cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias, sob fundamento de prescrição quinquenal. O autor postulou o pagamento de verbas referentes ao terço constitucional de férias dos períodos aquisitivos de 2014/2015 a 2020/2021 e licença-prêmio não usufruída referente a três quinquênios, com base em certidão emitida pela própria Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de cobrança proposta está fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se é devida a conversão em pecúnia do terço constitucional de férias e da licença-prêmio não usufruídos pelo servidor durante a atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança de verbas devidas pela Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art . 1o do Decreto no 20.910/1932.

4. Conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1 .254.456/PE (Tema 551), o termo inicial da prescrição para cobrança de licença-prêmio e férias não gozadas é a data do desligamento do serviço público.

5. A exoneração do servidor ocorreu em 30/06/2021 e a ação foi proposta em 27/06/2022, não estando, portanto, prescrita a pretensão .

6. A Administração Pública reconheceu o não pagamento das verbas pleiteadas em certidão oficial, sem comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, atraindo o ônus da sucumbência.

7. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor desligado do serviço público, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

8. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data da exoneração, e acrescidos de juros moratórios conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, sendo aplicável a taxa SELIC após a vigência da EC 113/2021.

9. As verbas possuem natureza indenizatória, não havendo incidência de contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a cobrança de férias e licença-prêmio não usufruídas inicia-se na data do desligamento do servidor público da atividade.

2. A ausência de fruição da licença-prêmio e do terço de férias por necessidade do serviço autoriza sua conversão em pecúnia.

3. É indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória decorrentes da não fruição de direitos estatutários.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XVII; CPC, art. 373, II e art . 487, II; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j . 25.04.2012, DJe 02.05 .2012 (Tema 551); TJMT, Recurso Inominado, N.U 1026164-96.2023.8 .11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 11.03 .2024, DJe 15.03.2024”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10234767520228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2025).

Quanto à base de cálculo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo da licença-prêmio, convertida ou não em pecúnia, deve corresponder à última remuneração do servidor em atividade, limitada às parcelas de caráter permanente, com exclusão daquelas que são pagas apenas em decorrência de condições de trabalho específicas e transitórias. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA . CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE . SAÚDE SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade, por se tratar de verba de natureza transitória. Precedentes
. 2 . Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2048543 RS 2023/0015650-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024). (Grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA . CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. NATUREZA PERMANENTE . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, "trata-se de apelação interposta pela União contra sentença de procedência que a condenou ao pagamento dos valores resultantes da conversão em pecúnia de 2 períodos de licença-prêmio (180 dias), com base na última remuneração recebida em atividade pela parte autora, bem como, ao reembolso das custas adiantadas pela parte autora, anotando-se sua isenção quanto às custas remanescentes, e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação" (fl. 125). 2
. O acórdão está em consonância com o entendimento do STJ de que "as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois é cediço que as verbas mencionadas pelo Recorrente, abono permanência, décimo terceiro salário e adicional de férias, integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devidas ao servidor quando em atividade, integrando, portanto, a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia
" (AgInt no AREsp 1.945.228/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/3/2022) .3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 2064697 RS 2023/0121798-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO . INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N . 83/STJ. I - Na origem. trata-se de ação ajuizada contra a União objetivando o autor indenização pelas licenças-prêmios não gozadas. II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. III - A jurisprudência d o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n . 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". IV - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "
Não merece provimento o apelo. É entendimento assente neste Tribunal que o cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade, inclusive abono permanência, décimo terceiro salário proporcional, terço constitucional de férias e saúde suplementar, se for o caso
. [ ...]" Nesse sentido, destacam-se: (AgInt no AREsp 475.822/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 19/12/2018, AgRg no REsp. 1.530 .494/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 29/3/2016 e AgInt no REsp. 1.591.606/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 7/12/2016 .) V - Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2126867 PR 2022/0140870-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023). (Grifo nosso).

No concernente aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Com a Emenda Constitucional n.° 113/21, passou-se a utilizar exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, incluindo precatórios:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Portanto, a partir de sua vigência, em 09.12.2021, a Emenda Constitucional n.° 113/21 unificou o sistema, eliminando a distinção entre créditos tributários e não tributários, a separação entre correção monetária e juros de mora e a aplicação de taxas diferenciadas conforme a natureza do débito, superando os temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF.

Contudo, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.° 136/25, publicada em 10.09.2025, deu nova redação ao artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, revogando as disposições que previam a adoção da Selic para atualização e compensação de mora.

De acordo com a nova redação, nas condenações judiciais promovidas contra a fazenda pública, sujeitas à expedição de requisitórios, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e os juros de mora incidirão, de forma simples, em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios, ressalvada a hipótese em que a combinação do IPCA e a compensação da mora ultrapassem a variação da Taxa Selic para o mesmo período, quando, então, deverá esta ser aplicada em substituição àquela. Veja-se:

“
Art. 3o
Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no
§ 5o do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Diante disso, nas condenações judiciais de natureza administrativa, caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base nos temas n.° 905, do STJ e n.° 810, do STF, ou seja, pelo IPCA-E em relação à correção e juros com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021. De 09.12.2021 até 09.09.2025, período de vigência do artigo 3°, da EC n.° 113/21, incide unicamente a Taxa Selic para efeitos de atualização monetária e compensação da mora e, a partir de 10.09.2025, com a redação atribuída ao referido dispositivo legal pela EC n.° 136/25, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento ao ano) ou a Taxa Selic, quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com o objetivo de esclarecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação judicial, diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou a EC no 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir os parâmetros temporais e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com a nova redação introduzida pela EC no 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional no 136/2025, vigente desde 9 de setembro de 2025, modificou a EC no 113/2021 para instituir limite ao pagamento de precatórios e redefinir os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre condenações contra os entes federativos.
4.
Devem ser observados três regimes distintos no cálculo das parcelas vencidas: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o Tema 810 do STF – índice da caderneta de poupança para débitos não tributários desde a citação, e índices aplicáveis à Fazenda Pública para débitos tributários desde o trânsito em julgado; (ii) de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC no 113/2021; (iii) a partir de 09/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo.

5 . No caso, a decisão embargada não apresentava contradição nem omissão quanto ao mérito, sendo necessário apenas o esclarecimento dos parâmetros de atualização monetária à luz da nova emenda constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação. Tese de julgamento: 7. A Emenda Constitucional no 136/2025 instituiu novos parâmetros de atualização monetária e juros para as condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/09/2025. 8. O regime de atualização das condenações segue três fases distintas: (a) até 08/12/2021, IPCA-E e juros do Tema 810/STF; (b) entre 09/12/2021 e 31/07/2025, taxa Selic; e (c) a partir de 09/09/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic se mais favorável ao devedor. 9. Durante o período de pagamento previsto no § 5o do art. 100 da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos dentro do prazo constitucional. 10. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer o alcance da decisão, sem alteração do seu conteúdo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021; EC no 136/2025; Lei no 9.099/1995, art . 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS no 18205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08.05 .2006, p. 2; STF, Tema 810 de Repercussão Geral”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020303220258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/10/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . SUPERAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . Trata-se de ação acidentária ajuizada por segurado contra o INSS, visando à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A perícia judicial concluiu pela aptidão laborativa, mas o conjunto probatório revelou a amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, supera a conclusão pericial e autoriza o reconhecimento da incapacidade. A sentença foi reformada integralmente para conceder o benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os marcos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. I . CASO EM EXAME Trato de ação acidentária proposta por segurado/autor contra o INSS/réu, com pedido de concessão de benefício por incapacidade. A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Contudo, o autor sofreu amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, fato que, por si só, caracteriza redução da capacidade funcional. A sentença julgou improcedente o pedido . O recurso de apelação foi integralmente provido para reconhecer o direito ao benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de atualização dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) saber se, diante da amputação parcial de dedo da mão, é cabível a concessão de benefício por incapacidade, mesmo com conclusão pericial pela aptidão; e (ii) saber quais índices devem ser aplicados para fins de correção monetária e juros de mora, considerando as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025, bem como o julgamento do Tema 1.419 pelo STF . III. RAZÕES DE DECIDIRi. A amputação parcial de dedo da mão, especialmente em trabalhador manual, configura limitação funcional relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia tenha concluído pela aptidão.ii . A jurisprudência reconhece que, em casos de amputação, a conclusão pericial pode ser superada pelo conjunto probatório e pela gravidade da lesão. iii. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC .iv.

Quanto à atualização dos valores, aplica-se o IPCA-E até a EC 113/2021; a SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e, após esta última, o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, observando-se o limite da SELIC quando o somatório ultrapassar esse índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido .Tese de julgamento:"1. A amputação parcial de dedo da mão configura incapacidade laborativa relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia conclua pela aptidão. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência do INSS.Os índices aplicáveis para fins de correção monetária e juros de mora devem observar os seguintes marcos: IPCA-E até a EC 113/2021; SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e IPCA + juros simples de 2% ao ano após a EC 136/2025, respeitado o limite da SELIC ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; CF/1988, EC 113/2021 e EC 136/2025.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.419, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.06 .2022. (TJSC, Apelação n. 5006791-30.2024 .8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j . 30-09-2025)”.

(TJ-SC - Apelação: 50067913020248240028, Relator.: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a prescrição da pretensão inicial e, nos termos do artigo 1.013, § 3°, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, de modo a condenar o ESTADO DE MATO GROSSO à converter em pecúnia os 06 (seis) meses de licença-prêmio e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de férias não usufruídos, acrescidas do terço constitucional, caso o acréscimo não tinha sido regularmente adimplido, calculados com base na última remuneração percebida pelo servidor quando em atividade, em quantia a ser apurada em liquidação de sentença, oportunidade na qual deverão ser fixados os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso I, do CPC.

Por oportuno, quando do cumprimento do julgado, devem ser observados os temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, de 09.12.2021 a 09.09.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026